Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. lesão corporal. cárcere privado qualificado. contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. materialidade e autoria. comprovação. palavra da vítima. especial relevância. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 148, §2o, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de cárcere privado qualificado; (ii) apurar se a ausência de pedido condenatório expresso do Ministério Público, nas alegações finais, impede a prolação do decreto condenatório.
III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios ao longo da instrução.
4. O conjunto probatório, com destaque para o relato firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e do vizinho que auxiliou a apagar o incêndio, revela-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de cárcere privado qualificado, nos termos do artigo 148, §2o, do Código Penal, considerando que a ofendida foi impedida de sair voluntariamente do imóvel, por meio do uso de violência e grave ameaça, permanecendo sob privação de liberdade por tempo juridicamente relevante.
5. A ausência de pedido condenatório expresso do Ministério Público, nas alegações finais, não impede a prolação do decreto condenatório, à luz da presunção de constitucionalidade do artigo 385, do Código de Processo Penal, cuja compatibilidade com o sistema acusatório é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, notadamente diante da ausência de julgamento definitivo da ADPF 1.192 pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, e 148, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 385; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0703926-22.2023.8.07.0017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26.9.2024, PJe 5.10.2024; STJ, AgRg no RHC no 204.550/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12.3.2025, DJEN 20.3.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0760174-79.2021.8.07.0016, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.1.2025, DJe 11.2.2025.